Tribunal: TJES
Processo: 5020406-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020406-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: FRANCEILA DERIZ OLEGARIO DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020406-46.2024.8.08.0024

Recorrente:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrida:
FRANCEILA DERIZ OLEGARIO DA ROCHA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por
FRANCEILA DERIZ OLEGARIO DA ROCHA
em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e SUPERMERCADOS BH.

A autora narra que em 14/03/2024, realizou compras no valor de R$983,26 no supermercado BH, utilizando cartão na função crédito do banco réu. Afirma que ocorreu erro na primeira tentativa de pagamento e, após nova tentativa, houve débito e estorno imediato. Relata que em 25/03/2024, o mesmo valor foi novamente debitado, fazendo com que sua conta ficasse negativada em cheque especial, sem que tivesse autorizado ou contratado tal modalidade. Procurou ambos os réus para solução administrativa, sem sucesso. Pleiteou devolução em dobro do valor de R$983,26 e indenização por dano moral de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

Ante o exposto,
ACOLHO
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para fins de CONDENAR exclusivamente o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A a pagar FRANCEILA DERIZ OLEGARIO DA ROCHA o valor de: · R$ 1.966,52 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais com correção monetária, desde 25/03/2024 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. · R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, om correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

A instituição financeira interpôs recurso alegando a ausência de pretensão resistida, pois regularizou a situação e devolveu os valores antes do ajuizamento. Defendeu a inexistência de dano moral, argumentando tratar-se de mero dissabor. Requereu, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Afirmou ausência de má-fé e, portanto, indevida a restituição em dobro.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença. Sustentando que: i) a devolução não ocorreu antes do ajuizamento; ii) houve resistência das rés em solucionar administrativamente o problema; iii) o dano moral decorre da utilização indevida de cheque especial, nunca contratado, e da frustração vivenciada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente por falhas na prestação dos serviços. O banco, ao permitir o débito indevido na conta da autora, especialmente após já ter sido efetuado e estornado pagamento anterior da mesma transação, incorreu em falha na prestação do serviço bancário, violando o dever de segurança previsto nas normas consumeristas.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor. No caso em tela, a má-fé restou caracterizada diante da cobrança repetida de valor já quitado, revelando desatenção grave e injustificável na gestão da transação financeira. Não se trata de erro técnico pontual ou equívoco sanado espontaneamente pois houve resistência da parte ré em solucionar a questão.

Outrossim, a ativação involuntária do cheque especial, modalidade de crédito não contratada pela consumidora, em razão da repetição indevida de débito, gerou evidente abalo à sua esfera moral, não apenas pelo transtorno financeiro, mas também pela quebra de confiança nos serviços prestados. A falha do banco causou inadimplemento involuntário e exposição indevida ao endividamento, o que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)